Tribunal: TJMT
Processo: 1022669-81.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022669-81.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (EMBARGANTE), ORIGEM VG - CNPJ: 43.019.139/0001-90 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER – CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE – OMISSÃO QUANTO AO PRAZO PARA REALIZAÇAO DA OBRA E ASTREINTE - OMISSÃO SANADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFITOS INTEGRATIVOS.

Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA em face de decisão que por unanimidade, desproveu Recurso de Agravo de Instrumento.

Alega o Embargante que a decisão incorreu em contradição e omissão.

Que o acórdão é contraditório e omisso quanto as provas juntadas aos autos, bem como em relação a algumas alegações da Embargante, especialmente no sentido de que os reparos solicitados pelo Embargado não são urgentes e não há nenhum prejuízo em se aguardar a instrução da demanda originária, com a realização de perícia judicial, por perito imparcial nomeado pelo D.Juízo.

Assevera que o laudo juntado pelo Embargado é uma prova unilateral e a Embargante não teve acesso ao referido documento quando da sua elaboração, e muito menos teve participação nas supostas vistorias realizadas.

Que antes de qualquer determinação de realização de reparos, a perícia judicial, feita por Perito Judicial devidamente nomeado pelo Juízo, deve ser realizada, até mesmo para apuração de responsabilidade quanto aos problemas alegados pelo Embargado e porque não existe urgência na medida pleiteada.

Ainda, que a realização dos reparos neste momento só prejudicaria a defesa da embargante, haja vista que no momento no momento da realização de perícia técnica judicial no empreendimento, o Sr. Perito nomeado não conseguirá apurar com precisão as verdadeiras causas dos problemas mencionados em exordial, haja vista que estarão devidamente sanados, em desrespeito aos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório.

Destaca a contradição e omissão em relação a irreversibilidade da medida, sob alegação de que, se for obrigada a realizar os reparos no empreendimento neste momento, será extremamente dificultoso reaver tal prejuízo em caso de improcedência da demanda futuramente, e ainda, caracterizará o seu cerceamento de defesa.

Que a medida determinada em 1ª instância é irreversível e o V. Acórdão é omisso quanto a este ponto.

Ainda, que é contraditório em relação ao entendimento explanado na r. decisão de recebimento do presente recurso, na qual foi reconhecida a necessidade de instauração do contraditório a fim de possibilitar a ampla defesa da Embargante, com a concessão de efeito suspensivo.

No que tange a omissão, que esta se consubstancia em relação ao pedido subsidiário, qual seja, dilação do prazo para cumprimento da obrigação para 90 (noventa) dias e o afastamento ou a redução do valor da multa (astreinte) fixada, mas os requerimentos não foram devidamente analisados.

Desta feita, caso não seja acolhido o pedido principal de reforma do V. Acórdão e integral provimento ao Agravo de Instrumento, com a revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência em 1ª instância, requer ao menos que os pedidos subsidiários acima sejam analisados.

Presquestiona toda matéria.

Requer a Embargante que sejam os presentes Embargos recebidos e providos, suprindo a omissão e a contradição aqui demonstradas.

Manifestação da parte embargada (id.n.º167200689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA em face de decisão que por unanimidade, desproveu Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Logo, é de ressaltar que inexiste a contradição aventada pelo Embargante
, uma vez que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada
. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados. ” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

No que tange alegada omissão, razão assiste ao Embargante.

Alegou que omissão se consubstancia em relação ao pedido subsidiário, qual seja, dilação do prazo para cumprimento da obrigação para 90 (noventa) dias e o afastamento ou a redução do valor da multa (astreinte) fixada, mas os requerimentos não foram devidamente analisados.

Passo pois, a sanar referida omissão.

Pois bem, alegou nas razões do Agravo que o prazo de 30 (trinta) dias para reparar as áreas comuns de empreendimento composto por 442 unidades era insuficiente, requerendo, pois, dilação para 90 (dias).

Neste ponto, com razão o Embargante/Agravante, no entanto, considerando o tempo decorrido, desde a propositura da ação, o prazo inicialmente fixado é suficiente para conclusão do serviço.

No que a

multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial tem o objetivo de forçar a parte a cumprir a obrigação estipulada na decisão.

O art. 297 do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 297. O Juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Portanto, não há vedação a aplicação da multa, dada a natureza de obrigação de fazer, a qual, somente será aplicada em caso de desídia da Agravante.

Ressalta-se que o objetivo da multa não é penalizar a parte que deve cumprir o mandamento, mas imprimir efetividade à decisão mandamental.

Ademais, acerca do valor, não identifico a exorbitância alegada, posto que fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem o suficiente para coibir condutas de afronta às decisões judiciais, conforme disposto no art. 537, do Código de Processo Civil:

Art. 537. A
multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Com essas considerações,
acolho parcialmente
os embargos, para sanar o vício da omissão,
atribuindo-lhe tão somente

efeito integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023